Tribunal: STF
Processo: HC 189172
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE DO PACIENTE. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 581.936, in verbis:
    “Cuida-se de habeas corpus substitutivo de recurso, com pedido liminar, impetrado em benefício de Jose Augusto do Prado, contra acórdão proferido pelo Tribunal De Justiça do Estado de São Paulo no julgamento do HC n. 2283535-42.2019.8.26.0000. 
    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente e restou denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006 (tráfico e associação para o narcotráfico). 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado: 
    Habeas Corpus - Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico - Pedidos de (i) revogação da prisão preventiva, (ii) desclassificação para o delito de uso de drogas e (iii) extensão ao paciente da ordem concedida pela 13ª Câmara Criminal, em outro 'habeas corpus', a favor de terceiros acusados por delitos semelhantes - Paciente e outros três corréus que foram presos em flagrante com expressiva quantidade de drogas (maconha, cocaína e 'ecstasy'), estando ainda associados com outros dois acusados para a prática do comércio de drogas - Prisão preventiva adequadamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública - Presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP relativos à prova da existência do fato e indício suficiente de autoria - Substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão inviável na espécie, pois estas seriam claramente insuficientes para impedir a reiteração de práticas delitivas (especialmente o tráfico de entorpecentes) - Alegação de destinação dos entorpecentes ao consumo do próprio paciente que não comporta acolhimento, especialmente em razão da quantidade de cocaína apreendida com ele na ocasião dos fatos (326,71 g) Pedido de extensão da ordem concedida a favor de terceiros que não comporta acolhimento por estar aquela atrelada a fatos distintos, sem conexão com os delitos imputados ao paciente - Inexistência de coação ilegal - Ordem denegada (fls. 49). 
    No presente writ, o impetrante sustenta que o paciente foi preso preventivamente na mesma operação policial que ocasionou a prisão preventiva de outros agentes, ressaltando a conexão entre as Ações Penais n. 1502119- 41.2019.8.26.0567 e 1502116-86.2019.8.26.0567. 
    Pondera que o Tribunal a quo concedeu a ordem em habeas corpus, para revogar a prisão preventiva dos acusados na ação penal conexa, razão pela qual o paciente faz jus à extensão dos efeitos da ordem concedida, nos termos do art. 580 do CPP. 
    Assegura que os casos são idênticos, e se referem ao mesmo objeto, destacando que as prisões preventivas em ambas as ações penais ocorreram no bojo da mesma investigação criminal. 
    De outro lado, nega a prática do delito imputado, afirmando que a droga encontrada em sua residência seria para uso pessoal. Destaca que a conduta praticada pelo paciente está descrita no art. 28 da Lei de Drogas. 
    Pondera a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva do paciente e afirma não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia, previstos no art. 312 do CPP. 
    Assevera, ainda, a necessidade de observância da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, apontando que o paciente está preso há aproximadamente 6 meses, sem que sua prisão preventiva tenha sido reavaliada. 
    Busca, em liminar e no mérito, a extensão da ordem concedida pelo Tribunal Estadual, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Requer, subsidiariamente, a reavaliação da prisão preventiva do paciente, com sua revogação, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 
    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. 
    Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet. 
    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 
    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau a fim de solicitar-lhes as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, por meio eletrônico, e o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. 
    Publique-se. Intimem-se”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 
    Em habeas corpus perante o Tribunal de origem, a defesa não obteve êxito.
    Irresignada, impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, sendo indeferida a medida liminar.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Aduz a ausência de concreta fundamentação na manutenção da prisão preventiva. 
    Aponta que “conforme se verifica na nova lei do pacote anticrimes e na Recomendação do CNJ, verifica-se que a manutenção da prisão deve ser revista em três em três meses, o que não ocorreu no caso em apreço”.
    Sustenta a desproporcionalidade entre a prisão cautelar e a eventual condenação do paciente.
    Assevera o excesso de prazo para a formação da culpa, sendo que o paciente se encontra preso há mais de 10 (dez) meses.
    Destaca que o paciente é primário, possui bons antecedentes, além de residência fixa e ocupação lícita.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Dessa forma, restando presentes todos os critérios e requisitos para a concessão da liminar ou da ordem de habeas corpus a fim de revogar a prisao preventiva da paciente, fixando assim duas medidas alternativas que não é a prisão, cumprindo ressaltar que o paciente se encontra preso ilegalmente – 1º pelo excesso do prazo de renovação de 90 que a lei determina para renovação prisão, sob pena de se tornar ilegal passando desse periodo, não podendo ser completada posteriormente, sendo que a CF/88 veda a complementação de decisões. 
    Segundo pela questão da decisão carente e anemica, pois não há motivos concretos colocados e explanados na decisão de fls. 519 e 520. 
    Da mesma forma, caso não seja este o entendimento da Colenda Quinta Turma, que seja concedido outra decisão de ofício. 
    Ante o exposto, requer-se seja recebido e conhecido e provido o presente agravo regimental” (sic). 
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016)
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente